Tribunal: TJDFT
Processo: 0014502-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0014502-79.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA RITA ALVES GUIMARAES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do acórdão prolatado por este egrégio Conselho Especial (ID 67431030) e requeiram o que entenderem direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo aos advogados (credores dos honorários de sucumbência) esclarecerem se renunciam ao valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos, caso optem pelo recebimento via requisição de pequeno valor – RPV. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator